Tribunal: TCU
Processo: 005.456/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno - TRE/PE - JE para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2163/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil de Ana Coeli Costa Onias Carvalho de Oliveira, sem prejuízo das ressalvas descritas no item 1.7 desta deliberação, descrita de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.456/2026-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Ana Coeli Costa Onias Carvalho de Oliveira (XXX.844.504-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ressalvas: 1.7.1. a parcela remuneratória em questão (Ato 26953/2025 - Inicial - Sergio Carvalho de Oliveira) é irregular e está amparada por decisão judicial transitada em julgado o que sustenta, em caráter permanente, seus efeitos financeiros. Assim, estaria insuscetível de correção por este Tribunal. 1.7.2. com fulcro no art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco que: 1.7.2.1. dê ciência, no prazo de quinze dias, contados da notificação, do inteiro teor desta deliberação (a) o interessado (a), alertando-o (a) de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o (a) exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; e 1.7.2.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o (a) interessado (a) cujo ato foi impugnado está ciente do julgamento deste Tribunal.